Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-40.2023.8.11.0035
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000831-40.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDILSON RODRIGUES SILVA - CPF: 598.211.752-87 (APELADO), JOSE TEIXEIRA VILELA NETO - CPF: 529.462.312-91 (ADVOGADO), JOVINO DA SILVA ALVES - CPF: 260.837.873-00 (ADVOGADO), JOSE DE CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 535.968.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KAROLL MORAIS FRANCO - CPF: 945.656.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA (488 KG).
PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que condenou o apelado à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), com reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da referida lei, aplicando-se a fração de 1/6.

II.

Questões em discussão:

(I) Possibilidade de valoração negativa da quantidade de droga apreendida (488 kg de cocaína) na primeira fase da dosimetria da pena.

(II) Verificar se os requisitos legais foram implementados para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da magnitude da apreensão e das circunstâncias do transporte interestadual.

III. Razões de decidir:

A robusta quantidade de entorpecente apreendida, aliada à forma de execução e ao destino da droga (transporte de quase meia tonelada de cocaína para outro Estado), constitui circunstância concreta a evidenciar a gravidade da conduta e o envolvimento do réu em organização criminosa, revelando grau de reprovabilidade acima da média.

A pena-base foi corretamente majorada para 08 anos de reclusão com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, sendo legítima a valoração negativa da quantidade e natureza da droga, sem configurar
bis in idem
.

A exclusão da minorante do tráfico privilegiado mostrou-se devida, considerando-se a expressividade da apreensão e a presumível confiança da organização criminosa no agente para a realização do transporte, circunstâncias incompatíveis com a figura do pequeno traficante iniciante.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso provido.
Pena definitiva fixada em 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 933 dias-multa.

Tese de julgamento:

"A elevada quantidade de droga apreendida, associada à sua natureza altamente nociva e ao contexto de transporte interestadual, autoriza a majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, por evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas e possível vínculo com organização criminosa."

Dispositivos legais citados:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
§4º, 40, V e 42; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudências relevantes:

TJ, AgRg no HC 696.127/SP. Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19.10.2021, DJe 25.10.2021; TJMT, Ap. Crim. 1020385-57.2023.8.11.0003; e, TJMT, Ap. Crim. 1006072-91.2023.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
que condenou
Edilson Rodrigues Silva à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto,
pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requereu o provimento do recurso, sob a alegação de que a pena aplicada ao réu se mostra desproporcional à gravidade do delito, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida – aproximadamente
488 kg de cocaína.

Acrescentou, ainda, que a capitulação dos crimes que lhe foi imputado, o transporte de droga para outro Estado da Federação e a quantidade da droga apreendida, constituem elementos aptos a justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Assim sendo, requereu, concomitantemente, o aumento do
quantum
da pena-base e o afastamento do tráfico privilegiado, sob a alegação de não configurar o
bis in idem
, o fato de se levar em conta a quantidade da droga, na primeira fase, para elevar a pena base e para afastar o tráfico privilegiado, na terceira fase.

A Defesa, em suas razões, postula pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

216650298
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto pelo
Parquet
, de forma a proceder a alteração da dosimetria da pena fixada na sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.

224953163).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 10 de julho de 2023, por volta das 00h15min, no km 48. da BR 364, no município de Alto Garças/MT,
o denunciando EDILSON RODRIGUES DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, trazia consigo e transportava entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia e com destino até o Estado de São Paulo
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 125695796 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID 125695796 - Pág. 3/5), Fotos (ID 125695796 - Pág. 7/10), Termo de Apreensão (ID 125695796 - Pág. 31) e Laudo Pericial n. 513.3.10.9005.2023.125595-A01 (ID 125695796 - Pág. 49/55).

A Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização de rotina no km 48.0 da BR 364, no município de Alto Garças/MT, abordou o veículo de carga VW/10.160 DRC 4X2, placas NCM8E64, conduzido pelo denunciando EDILSON.

EDILSON, durante os procedimentos de abordagem da PRF, demonstrou exagerado nervosismo, a ponto de não saber precisar informações básicas da viagem, o que despertou na equipe fundada suspeita de que o denunciando poderia estar transportando ilícitos no veículo.

Em seguida, o denunciando foi indagado se o veículo estava carregado, respondendo imediatamente que o caminhão se encontrava vazio.

A equipe policial solicitou a abertura do compartimento de carga, onde fora verificado certa quantidade de paletes, elementos anormais em veículos de transporte de mudanças, o que veio a reforçar ainda mais a fundada suspeita dos policiais.

Após fiscalização mais detalhada em meio aos paletes, foi avistado pelos policiais 15 (quinze) pacotes de cor vermelha, que após pesagem resultaram em 488,176 kg de substância entorpecente acondicionadas em 450 tabletes
.

Em conversa com os policiais,
EDILSON afirmou que não sabia a quantidade exata de entorpecentes e que receberia R$ 20.000,00 para transportar os pacotes da cidade de Cacoal-RO até o estado de São Paulo
. (Denúncia - id. 216651172).

Conforme consignado em relatório, o apelante pugna pela alteração da dosimetria pena, sob o fundamento de que a reprimenda aplicada ao apelado mostra-se desproporcional à gravidade do delito, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida – aproximadamente 488 kg de cocaína.

Requereu, concomitantemente, o aumento do
quantum
da pena-base e o afastamento do tráfico privilegiado, sob a alegação de que não configura
bis in idem
considerar a quantidade da droga, tanto na primeira fase (para majorar a pena-base), quanto na terceira fase (para afastar a minorante do § 4º, do art. 33) - (id. 216650293).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
merece acolhimento
.

Para melhor compreensão do pedido Ministerial, faz-se necessária a transcrição do excerto da sentença:

“...
Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, observa-se que o denunciado foi flagrado transportando cerca de 488 kg de cocaína (ID 125695796). No entanto, não há nos autos prova concreta de que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa
.

Segundo o apurado, o réu foi contratado para o transporte da carga e receberia por pagamento o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Afirmou desconhecer o proprietário e o destinatário do entorpecente, e não há nos autos provas em sentido contrário.
Tais circunstâncias indicam que teria atuado na condição de “mula”, que, não raro, não integram as organizações criminosas para preservar a identidade de seus integrantes.

Consigna-se tratar-se de réu primário.

Por corolário, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado em favor de do denunciado, em que pese a gravidade concreta da conduta, servindo as circunstâncias relacionadas à natureza e quantidade da substância para o dimensionamento da fração a ser aplicada para diminuição da pena.

Nesse sentido, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. MODULAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.887.511/SP, firmou a orientação de que "a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício" (EDcl no AgRg no AREsp 1796538/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). 3. Portanto, a quantidade de droga, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, entretanto, no presente caso, em que ela é muito expressiva - 177,031 kg. (cento e setenta e sete quilogramas e trinta e uma decigramas) de maconha, e 13 (treze) comprimidos da substância entorpecentes "MDMA", popularmente conhecida como "ecstasy" - autoriza a aplicação da causa de diminuição em 1/4 (um quarto), medida mais razoável e proporcional, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva. 4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido, a fim de dar provimento ao recurso especial, para estabelecer a pena final do agravante em 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime prisional inicial aberto, e 375 dias-multa, devendo, ainda, a pena privativa de liberdade ser substituída por penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, com extensão ao corréu VICTOR ANTUNES DE ALMEIDA GOMES, ao qual, fica definida a mesma reprimenda (e substituição). (STJ - AgRg no AREsp: 1918065 MG 2021/0203744-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONDIÇÃO DE “MULA” QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. Presentes os demais requisitos, a singela alusão ao fato de que o paciente teria praticado o delito imputado na condição de “mula” não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas. 5. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 203825 PR 0056612-34.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/10/2021).

Portanto, o conjunto probatório é suficiente e idôneo para embasar o édito condenatório do denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 33, §4º, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006
.

(
...)

Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie; que não possui maus antecedentes; que não há nos autos elementos suficientes para aferição da conduta social e personalidade do agente; que o motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; que as circunstâncias não lhe são desfavoráveis;
a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), que possui elevado poder destrutivo e viciante, e a quantidade elevada (488 kg de cocaína - ID 125695796), autorizam a valoração negativa. No entanto, para evitar futura alegação de bis in idem, ressalto que serão valoradas na terceira fase da dosimetria.
As consequências são desconhecidas e não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, “caput”, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, tendo em vista que a confissão qualificada não tem o condão de atenuar a pena, consoante farta jurisprudência do STJ. Razão pela qual, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual, em decorrência da natureza, cocaína, que possui elevado poder destrutivo e viciante, e a grande quantidade de droga transportada (488 kg de cocaína - ID 125695796), diminuo 1/6 da pena aplicada, redimensionando-a para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Incide, ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, assim, majoro a pena em 1/6,
tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
...
”. (Sentença – id. 216650280).

Exsurge dos autos que o juízo singular reconheceu que
a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), possui elevado poder destrutivo e viciante, o que, aliado à quantidade elevada (
488 kg de cocaína
) autorizam a valoração negativa, na primeira-fase, conforme determina o art. 42 da Lei Antitóxico, porém, o juízo singular não procedeu nenhum aumento na primeira fase, utilizando tais circunstância para sopesar o
quantum
do redutor do tráfico privilegiado em 1/6, na terceira-fase.

Ocorre que

a robusta quantidade de entorpecente apreendida, aproximadamente
488,6 kg
de cloridrato de cocaína, transcende em muito os padrões ordinariamente verificados nos delitos de tráfico de drogas, constituindo fundamento idôneo e suficiente para justificar a exasperação da pena-base, em conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, o qual determina que, na fixação da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância.

Tal circunstância revela grau de reprovabilidade acima da média, não apenas pelo elevado potencial lesivo da substância em si, mas também pela dimensão da apreensão, a qual extrapola em muito os casos comumente observados no tráfico de entorpecentes.

Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado deste E. Tribunal e do c. STJ:

“... A quantidade e o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064)”. (TJMT, Ap 65773/2016)”.
(N.U 1000469-26.2022.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023).

“... A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (...)”
(AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

Assim sendo, impõe-se o acolhimento da tese ministerial para fins de majoração da pena-base, destacando entendimento em caso semelhante, em que a pena-base foi fixada em patamar superior:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, TRÁFICO PRIVILEGIADO, INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO – PENA-BASE – EXPRESSIVA QUANTIDADE E ACENTUADO GRAU DE NOVICIDADE –
312,45KG DE CLORIDRATO DE COCAÍNA E 163,45KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
–
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA – AUMENTO PROCEDIDO PELO JUÍZO SINGULAR – 4 (QUATRO) ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE
– PENA-BASE PRESERVADA – (...) TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALTO VALOR DO ENTORPECENTE APREENDIDO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PROFISSIONALISMO – ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADE/ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EVIDÊNCIA LÓGICA – IMPERTINÊNCIA DO BENEFÍCIO – ENTENDIMENTO DO TJMT – PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME INICIAL FECHADO – JULGADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. A expressiva quantidade da droga e acentuado grau de nocividade [312,45kg de cloridrato de cocaína e 163,45kg de pasta-base de cocaína], as quais são dotadas de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75 .2018.8.11.0064).
O c. STF conservou a pena-base majorada no dobro em apreensão de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína (HC nº 163082/SP) enquanto o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (quinhentos quilogramas) de cocaína (AgRg no HC n.748 .401/SP), razão pela qual o aumento procedido pelo juiz da causa [4 (quatro) anos acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida. (...). As circunstâncias do crime [transporte de droga em veículo de carga por longo trajeto, a partir de região de fronteira – Nova

Lacerda/MT, somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [R$ 10.378.410,00] caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP N.U 1005431-35.2022 .8.11.0037), por evidência lógica extraída da dinâmica da conduta/atividade ilícita, valor da droga, local e operacionalidade do evento criminoso. A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado
( CP, art . 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS). Recurso desprovido.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1020385-57.2023.8.11.0003, 1ª CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado, Julgado em 9.4.2024, DJe 15.4.2024).

Diante do exposto,
levando em consideração julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em relação a casos de elevada quantidade de drogas, de natureza altamente nociva,
fixo a pena-base em 8 anos de reclusão.

Segunda-fase, não há agravantes e nem atenuantes.

Na terceira fase, verifica-se que a causa de diminuição de pena foi reconhecida e aplicada porque o magistrado singular entendeu que não havia indicativos de que o acusado se dedicava à atividade ilícita ou que integrava organização criminosa.

Contudo, sabe-se que a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia

no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais.

Deste modo, a aplicação da especial minorante somente comporta cabimento nos casos em que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em pequena quantidade, ou seja, naqueles casos em que o indivíduo iniciante na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
em que pese a quantidade da droga já tenha sido aferida na primeira fase dosimétrica
para exasperação da pena-base, a utilização do mesmo critério (quantidade da droga) para afastar a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não configura
bis in idem,
uma vez que a atuação do agente vai além da mera função de transporte, de modo que
não há como desprezar todas as circunstâncias e peculiaridades que envolvem o caso que indicam que o apelado não se trata de transportador comum (“mula”), que transporta pequena quantidade em curta distância.

O volume e o valor da carga evidenciam que o réu não operava de forma isolada, tampouco, em posição subalterna, mas em vínculo direto com terceiros,
caracterizando o profissionalismo na consumação do crime e indicando envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa.

Com efeito, dados do Departamento de Operações da Fronteira apontam que o preço do quilo do cloridrato de cocaína, no mercado ilícito brasileiro, gira em torno de R$ 75.000,00. Assim, a apreensão dos 488,6 kg representa, em valores estimados, um valor superior a R$ 36 milhões, o que revela a magnitude da atividade criminosa e reforça a gravidade concreta da conduta perpetrada.

O transporte de droga, de expressivo valor econômico por longo trajeto, entre 03 Estados da Federação, em caminhão de sua propriedade, com suporte logístico para o deslocamento, como o custeio das despesas com a viagem e contraprestação (no valor de R$ 20.000,00), indicam envolvimento da apelante em atividade/organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O modo como o apelado procedeu ao transporte do entorpecente denota clara intenção de ocultação, ao utilizar um caminhão de mudanças com carga dissimulada entre paletes – elementos estes que, notoriamente, não integram o conjunto típico de bens transportados em veículos dessa natureza. Tal arranjo logístico evidencia a intenção de conferir aparência de legalidade à operação criminosa, dificultando sua detecção por autoridades fiscalizadoras.

A quantidade de droga,
in casu
– quase meia tonelada de droga do tipo cocaína (488kg) – que estava sendo transportada para outro Estado da Federação (Estado de Rondônia X São Paulo), conduzem à conclusão, de modo concreto, que ele estava
inserido no âmbito de organização criminosa muito bem articulada e com elevado poderio econômico.

A grande quantidade de entorpecentes que o apelado foi flagrado transportando (cerca de trinta e seis milhões), sendo “mula”, ou não, o fato é que diante desse elevado valor financeiro no malfadado mercado ilícito, não é necessário grande esforço para saber que a nenhum iniciante nessa perniciosa jornada é outorgado o transporte de tamanha quantidade de drogas, sem antes ganhar a confiança dos grandes traficantes, ou seja, dos líderes da organização criminosa.

Assim sendo, temos que
há elementos suficientes evidenciando que o apelado estaria inserido em contexto de profissionalismo, pois conforme demonstrado
é possível concluir que ele não só estava em conluio com terceiros, como também se dedicava a práticas criminosas, devido as circunstâncias que levaram a sua prisão, o que afasta o benefício do reconhecimento do tráfico privilegiado.

A propósito, transcrevo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A PRÁTICAS CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. –
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do estatuto repressivo, a natureza, e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. – A pena-base do paciente foi exasperada em 2/3, em virtude do desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 195,15 quilogramas de cocaína (e-STJ, fl. 31) – fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência também pacificada desta Corte Superior. Precedentes. – No tocante à não incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da LAD, não verifico a ocorrência de ilegalidade, tampouco do aduzido bis in idem, porquanto a causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi denegada, não apenas em virtude da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas porque as instâncias de origem consignaram expressamente que o paciente se dedicava a práticas criminosas (e-STJ, fl. 21), devido às circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante
– após denúncia anônima no Batalhão da PM de Tietê, informando que o réu transportaria drogas em um caminhão sentido Porto Feliz, razão pela qual foi realizada sua abordagem e encontraram um tampão na carroceria do veículo, contendo aproximadamente 200 (duzentos) quilos de cocaína (e-STJ, fls. 31/32) –; Some-se a isso, o fato de ele haver confessado que transportava a droga do Tietê, com destino a Santana do Parnaíba, que tinha as armas e munições em sua casa, e que receberia R$ 5.000,00 pelo serviço (e-STJ, fl. 31). –
Todas essas circunstâncias denotam ser pouco crível que se tratasse de sua primeira empreitada, pois também foi apreendido em sua casa, cerca de R$ 10.000,00, cuja origem não foi justificada. Ademais, como bem observado pelo ilustre Relator, dificilmente um grande traficante de drogas conferiria o transporte dessa vultosa quantidade de cocaína
(...)
a uma pessoa sem experiência nesta atividade
. (...) Regime inicial fechado mantido em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida, a qual justificou, inclusive, a exasperação da basilar na fração de 2/3, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. – Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 696.127/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19.10.2021, DJe 25.10.2021).

Importa ressaltar, que recentemente essa mesma Segunda Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça, em caso semelhante, assim decidiu:

“(...) Não se mostra possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), visto que os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa, em razão da quantidade de drogas e as circunstâncias fáticas a demonstrar envolvimento com organização criminosa, não se tratando de traficante iniciante. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1006072-91.20238.11.0003 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – julgado em 11.6.2024).

Diante de todo o exposto, temos que o apelado não preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, de modo que
afasto
esta causa de diminuição, na forma pleiteada no recurso Ministerial.

Por outro, em razão da incidência da causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006
, majoro a pena intermediária fixada em
08 anos de reclusão
,
em 1/6
, ou seja, em 01 ano e 04 meses, resultando a pena nesta fase, em
09 anos e 04 meses de reclusão, e 933 dias-multa,

tornando-a definitiva em razão da inexistência de demais causas modificadoras.

Em consequência do montante da pena ora fixado, estabeleço o
regime inicial fechado
, nos exatos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo Ministerial, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Edilson Rodrigues da Silva,
em
09 anos e 04 meses de reclusão,
a ser cumprida no
regime inicial fechado,
além do
pagamento de 933 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025